Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A interpretação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que o legislador conferiu primazia para a fixação de honorários mediante parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas.

2. Ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, o legislador visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto.

3. Um breve delineamento dos atos realizados no processo, evidencia que o trâmite processual não demandou a realização de atos processuais mais complexos, de modo a exigir maior dedicação dos patronos das autoras para promover a defesa de seus direitos.

4. Esses parâmetros devem servir para orientar a fixação dos honorários advocatícios com base em um juízo de equidade quando, não havendo condenação pecuniária e sendo impossível mensurar o valor do proveito econômico, o valor da causa se mostrar exageradamente elevado.

5. Entretanto, mesmo sendo correta a fixação da verba honorária equitativamente, tenho que o quantum estabelecido na origem, de fato, não remunera os advogados da parte autora de forma apropriada, devendo ser majorado o valor arbitrado na origem.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.